Tribunal: TJDFT
Processo: 0726241-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONCILIAÇÃO. AUDIÊNCIA. CANCELAMENTO. CABIMENTO. INTERESSE. EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA. PAGAMENTO. PRAZO. TRÊS DIAS. CITAÇÃO. JUNTADA. CONTAGEM. LEI.

1. Não é obrigatória a realização de audiência de conciliação no bojo do processamento da ação de execução de título extrajudicial, sobretudo ante a ausência de previsão legal, bem como considerando-se o pedido de afastamento do ato, formulado pelo exequente/agravante.

2. Consoante disposição do art. 829, CPC, a citação é o marco inicial para a contagem do prazo de três dias para pagamento da dívida, inexistindo previsão legal – na fase de execução – que autorize o seu início apenas com a realização da audiência de conciliação.

3. Embora o Juiz possa promover a composição entre as partes a qualquer momento, nos termos do art. 139, V, CPC, impõe-se o cancelamento da audiência de conciliação, à falta de previsão legal para sua realização no curso da ação de execução, em cotejo com o pedido formulado pelo exequente no sentido de afastamento da audiência determinada, configurando ausência de interesse de composição com a outra parte. Tal fato não impede a composição judicial ou extrajudicial das partes em outro momento processual.

3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.